Tribunal: CARF
Processo: 11020.912334/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.912334/2011-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.730 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CREDEAL MANUFATURA DE PAPÉIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-51.740 (e-fls.
236-239), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, mantendo as seguintes glosas realizadas em Despacho
Decisório:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.912334/2011-77
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.730 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912334/2011-77

Por bem sintetizar os fatos ocorridos até aquele momento, reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se, o presente processo, de Pedido de Ressarcimento do IPI, referente ao 4o
trimestre de 2009, conforme PERDCOMP de fls. 01/167.
A autoridade fiscal analisando referido pedido, identificou que a interessada
apropriou-se de créditos de IPI sobre embalagens de transporte e de entradas de
mercadorias que não dão direito a ressarcimento, conforme relatório de fls. 172/182.
O Despacho Decisório acatou as alegações da autoridade fiscal, materializando a
glosa dos valores apontados à fl. 169, cuja ciência, a interessada obteve em 14/10/2013.
Irresignada, apresentou Manifestação de Inconformidade em 12/11/2013, fl. 191,
deduzindo os seguintes argumentos em sua defesa:
1. que entende que as caixas de papelão e o plástico strech, devem conferir direito a
crédito de IPI, pois “vende seus produtos a grandes atacados onde estes é que fazem a
distribuição no varejo se utilizando da mesma embalagem, como não sabemos de que
forma será feito o repasse desses produtos, consideramos essas embalagens como parte do
custo do produto conforme demonstrado nas engenharias dos mesmos, conforme ficha
técnica e fotos dos produtos apresentadas”;
2. Que “o próprio PERDCOMP já fez a exclusão dos créditos que são oriundos de
outras compras não destinadas a produção”.

O v. Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PERDCOMP - NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA.
A PERDCOMP é meio pelo qual o contribuinte exerce direitos previstos no
ordenamento jurídico tributário, possuindo natureza declaratória e expressando,
exatamente, a vontade do sujeito passivo.
CRÉDITO DO IMPOSTO. MATERIAL DE EMBALAGEM.
O imposto pago na aquisição de produtos diversos, recebidos para emprego na
embalagem ou acondicionamento de produtos tributados, poderá ser creditado pelo
estabelecimento adquirente mesmo que sejam empregados apenas na embalagem
externa, para transporte, de produtos por outro modo acondicionados.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.730 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912334/2011-77

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido

A Contribuinte recebeu a Intimação no 003/2015/ARF/GRE/RS (e-fls. 242) pela
via postal em data de 02/02/2015 (e-fls. 243), apresentando o Recurso Voluntário por meio de
protocolo físico em data de 25/02/2015, pelo qual pediu pela reforma parcial do Acórdão
recorrido, com integral homologação do crédito pleiteado ou, sucessivamente, a conversão do
julgamento em diligência, o que fez, em síntese, com os seguintes argumentos:

i)
Manutenção dos créditos originados das despesas de armazenagem
despendidas com aquisição de filme strech cujo direito creditório é
possibilitado pelo art. 3o, inciso II da Lei no 4.502/64;
ii)
Foram excluídos os créditos oriundos de outras compras não destinadas a
produção, como por exemplo, aquisição de máquinas e devolução de
produtos. Apresentou com a manifestação de inconformidade cópia do
PER/DCOMP, pelo qual demonstrou que não houve o aproveitamento de
tais créditos;
iii)
O valor que fora pleiteado é inferior ao saldo credor, decorrente da
exclusão realizada;
iv)
Sucessivamente, requer a conversão do julgamento em diligência para que
seja verificado se os créditos apropriados, que não foram utilizados na
produção, foram devidamente excluídos do crédito pleiteado em
PER/DCOMP.

Através do Despacho de e-fls. 301 os autos foram encaminhados para análise e
julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade

Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.730 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912334/2011-77

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência

Conforme relatado, a análise do presente litígio versa sobre a controvérsia quanto
ao pedido de manutenção dos créditos originados das despesas de armazenagem despendidas
com aquisição de filme strech, bem como da exclusão no PER/DCOMP de créditos originados
de outras compras não destinadas a produção.
Inicialmente, cabe destacar que, com relação aos créditos que não tem origem em
insumos para industrialização, a Recorrente argumentou que procedeu à exclusão de tais
créditos, como, por exemplo, aquisição de máquinas e devolução de produtos.
Argumentou, ainda, que a Autoridade Fiscal não identificou no PER/DCOMP que
o valor que fora pleiteado é inferior ao saldo credor, restando comprovado que a glosa deve ser
desconstituída.
Para tanto, através da planilha abaixo colacionada, demonstrou os seguintes
resultados:

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.730 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912334/2011-77

Por sua vez, cabe destacar que a Autoridade Fiscal justificou tal glosa com a
seguinte conclusão:

Verificando os valores apontados em Recurso Voluntário através da planilha
acima colacionada, há elementos que aparentemente poderiam possibilitar a procedência do
pleito em referência, motivo pelo qual deve ser oportunizada a análise dos créditos apontados
como excluídos.

Aplica-se, neste caso, o Princípio da Verdade Material, o qual exprime que a
Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade.

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.730 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912334/2011-77

O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.

Observo que a Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal assim prevê:
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
E, no mesmo sentido, tratou o artigo 18 do Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Destaco igualmente a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.730 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.912334/2011-77

Por tais razões, antes de proceder ao julgamento deste processo e, atendendo
ao pedido da Recorrente, voto pela conversão do julgamento do recurso em diligência, para
que sejam tomadas pela Unidade de Origem as seguintes providências:

a) Intimar a Contribuinte para oportunizar a apresentação de documentos
complementares àqueles já trazidos aos autos, passíveis de demonstrar
cabalmente os valores apontados em Recurso Voluntário como excluídos do
PER/DCOMP;

b) Analisar os créditos pleiteados em PER/DCOMP e valores apontados em
Informações Fiscais que embasaram o Despacho Decisório, comparando com
a planilha indicada em Recurso Voluntário e documentos acostados aos autos,
bem como a comprovação que eventualmente será apresentada pela
Recorrente, elaborando Relatório Conclusivo sobre a exclusão dos valores
originados de insumos não destinados à produção;

c) Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital